Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO CARACTERIZADOS E ENSEJADORES DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.